Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013682-62.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS BORGES - CPF: 602.944.843-96 (EMBARGADO), EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LIDIA LETICIA CALDAS ARAUJO - CPF: 701.001.051-06 (ADVOGADO), CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - CPF: 488.084.901-49 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de golpe aplicado por falsa corretora de criptomoedas, em que o autor, ludibriado pelos golpistas, transferiu R$136.000,00 para contas bancárias abertas na instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da culpa exclusiva do consumidor, afastando-a com base em fundamentos claros e específicos, notadamente a falha na prestação do serviço pelo banco que não adotou medidas de segurança adequadas para evitar a ocorrência do dano.

A decisão fundamentou-se na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O banco embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, limitando-se a alegar genericamente que as contas foram abertas em conformidade com as normas do Banco Central, sem demonstrar a adoção de medidas preventivas eficazes para evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida quando o acórdão embargado analisou detidamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3o, II
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
para
“
condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$136.000,00, acrescida de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros moratórios desde a ocorrência do evento danoso, ambos calculados com base na taxa SELIC, nos termos do art. 1o da Lei n. 14.905/2024
”
.

O embargante alega
a existência de omissão e contradição na decisão embargada, especificamente quanto à análise da culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o prejuízo sofrido pelo embargado decorreu exclusivamente de sua própria conduta, ao realizar transferências voluntárias para contas de terceiros, sem qualquer participação ou falha do banco embargante.

Argumenta que as contas receptoras das transferências foram abertas em conformidade com as normas regulatórias vigentes à época dos fatos, não havendo qualquer irregularidade em sua abertura.

Aduz ainda que o ônus de comprovar a irregularidade das contas seria do autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja expressamente reconhecida a incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC, com o consequente afastamento da responsabilidade do banco embargante, diante da alegada culpa exclusiva da parte autora.

Sem manifestação
d
o embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição quanto à análise da culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor com base em fundamentos claros e específicos.

Com efeito, o acórdão consignou que

“não se trata, portanto, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas de falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que não adotou as medidas de segurança adequadas para evitar a ocorrência do dano”
.
Essa conclusão decorreu da análise detalhada das circunstâncias do caso, notadamente o fato de que o banco embargante deveria ter suspeitado das transações atípicas, consistentes em transferências de valores expressivos, realizadas no mesmo dia, sendo grande parte direcionada ao mesmo favorecido.

O aresto
fundamentou-se na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Também invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reafirmam o dever de segurança das instituições financeiras, abrangendo tanto a
integridade psicofísica do consumidor quanto sua integridade patrimonial.

O acórdão destacou, ainda, que competia ao banco embargante adotar medidas preventivas aptas a evitar fraudes, mediante a implementação de mecanismos eficazes para a mitigação de danos e o controle da qualidade dos serviços oferecidos. A omissão nesse dever caracterizou falha na prestação do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, o acórdão considerou que o juízo de origem havia deferido a inversão do ônus da prova em favor do autor, com base na verossimilhança das alegações iniciais e na hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. Contudo, o banco embargante não se desincumbiu de seu encargo probatório, limitando-se a alegar, genericamente, que as contas foram abertas em conformidade com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. No caso, o acórdão embargado analisou detidamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO.
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025